Tribunal: TJMT
Processo: 1022964-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022964-89.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1022964-89.2020.8.11.0000
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravado: Paulino Guilhermino de Almeida
Processo origem: 1001858-84.2020.8.11.0028
Vara Única da Comarca de Poconé
Agravo interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, na Ação Declaração de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais que lhe move Paulino Guilhermino de Almeida (Proc. no 1001858-84.2020.8.11.0028), deferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravado, para determinar que o banco suspenda a cobrança de empréstimo relativo a cartão de crédito consignado, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00.
Sustenta que a ação discute contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e que os valores não foram descontados, mas sim apenas reservados.
Defende que é incabível a aplicação da multa diária e, alternativamente, entende que é caso de redução do valor arbitrado.
Alega a ausência de dano irreparável para o agravado.
Pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para afastar a multa aplicada ou alterar a sua incidência diária para a cada desconto. Requer, ainda, a redução do valor da multa.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja reformada a decisão que determinou a suspensão dos descontos ou para afastar ou reduzir a multa diária.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator